Tribunal: TJMT
Processo: 1031886-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031886-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), H. M. D. S. Q. - CPF: 116.956.931-59 (AGRAVADO), MARTHA POLYANA SOUZA QUEIROZ - CPF: 055.808.691-85 (AGRAVADO), LUIZ EMANOEL ALVAREZ SILVA - CPF: 102.854.377-80 (ADVOGADO), MARTHA POLYANA SOUZA QUEIROZ - CPF: 055.808.691-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA LETICIA VIANA ARAUJO - CPF: 044.849.545-75 (ADVOGADO), MARIA IZABEL GONCALVES NOGUEIRA - CPF: 119.791.217-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito do consumidor e processual civil. agravo de instrumento. planos de saúde. tutela de urgência. medicamento à base de canabidiol (uso domiciliar). ausência de registro na anvisa. natureza taxativa do rol da ans (tema 1087/stj). recurso provido.

i. caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por operadora de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória para compelir a operadora a fornecer o medicamento Canabidiol Farmausa 200mg/ml para o tratamento de Epilepsia Refratária e Encefalopatia Crônica Não Evolutiva em menor.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear medicamento à base de canabidiol, de uso domiciliar, para menor beneficiária, quando o fármaco: (i) não consta do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS; (ii) não possui registro na ANVISA; e (iii) se enquadra na exclusão legal de medicamentos de uso domiciliar prevista no art. 10, inciso VI, da Lei no 9.656/1998.

iii. razões de decidir

3. A ausência de probabilidade do direito reside no fato de o medicamento pleiteado (Canabidiol FarmaUSA) ser importado e sem registro vigente na ANVISA. A jurisprudência superior (STF - ADI 7265) firmou o entendimento de que a existência de registro na ANVISA é requisito cumulativo e essencial para a cobertura excepcional de tratamentos não previstos no Rol da ANS.

4. O fármaco em questão é de uso domiciliar, o que atrai a regra de exclusão expressa contida no art. 10, inciso VI, da Lei no 9.656/1998. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.071.955/RS e Informativo 855) é pela licitude da negativa de cobertura de medicamentos de uso domiciliar não listados no Rol, não se aplicando a tais hipóteses o § 13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998.

5. A regra da taxatividade mitigada do Rol da ANS (STJ - EREsp 1.886.929/SP) exige o preenchimento de parâmetros técnicos e científicos rigorosos para a cobertura extrarrol, dentre os quais se destacam a comprovação de eficácia e segurança, e a existência de registro na ANVISA, requisitos não comprovados no caso e não supridos pela mera autorização individual de importação.

6. A manutenção da decisão recorrida, ao ampliar a cobertura obrigatória para medicamento sem registro na ANVISA e excluído por lei (uso domiciliar), compromete o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar, em afronta à legislação setorial e aos precedentes vinculantes.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de registro sanitário na ANVISA constitui óbice intransponível à concessão judicial de cobertura de medicamento não listado no Rol da ANS, por não se cumprir requisito cumulativo e essencial estabelecido pela jurisprudência superior. 2. É lícita a negativa de cobertura por operadora de plano de saúde de medicamento de uso domiciliar, mesmo quando prescrito para doenças graves como epilepsia refratária, por expressa exclusão legal (Lei 9.656/1998, art. 10, VI), não sendo tal regra afastada pelo § 13 do mesmo dispositivo."

___________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 10, incisos VI e § 13; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7265, Plenário, j. 18.09.2025; STJ, EREsp 1.886.929/SP, Segunda Seção, DJe 03.08.2022; STJ, REsp 2.071.955/RS, Terceira Turma, j. 05.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Danos Morais” (Proc. no 1014816-07.2025.8.11.0003), ajuizada contra a agravante por HELENA MARTINS DE SOUZA QUEIROZ, representada pela mãe, MARTHA POLYANA SOUZA QUEIROZ, deferiu tutela provisória para determinar o fornecimento do medicamento Canabidiol Farmausa 200mg/ml no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00 (cf. Id. no 200622694).

Em suas razões recursais, a agravante alega que o medicamento pleiteado é importado e sem registro vigente na ANVISA, enquadrando-se na exclusão prevista no art. 17, parágrafo único, V, da RN no 465/2021 da ANS.

Sustenta que, à luz do Tema n.o 855 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 10, incisos V e VI, da Lei n.o 9.656/1998, é legítima a negativa de cobertura pelo plano de saúde de medicamento de uso domiciliar, bem como à base de canabidiol, por não constar no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

Assevera, ainda, que não foram devidamente observados os requisitos para a concessão da tutela provisória, ante a inexistência de probabilidade do direito da agravada, considerando a licitude da negativa de fornecimento pela operadora, e risco de desequilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso com a consequente reforma da reforma da decisão agravada, a fim de indeferir a tutela de urgência requerida pela agravada (cf. Id. no 314984391).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 318556855).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, destacando que “evidenciada necessidade do referido medicamento para se assegurar o direito à vida digna e à saúde da agravada” (cf. Id. no 327762398).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressalto inicialmente que, conquanto ainda não tenha sido julgado o Agravo Interno vinculado ao Id. no 317308395, interposto pela agravante contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à interposição recursal por ela formulado, considerando que o Agravo de Instrumento está apto e pronto para julgamento, eis que apresentadas contrarrazões (cf. Id. no 318556855), e manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça (cf. Id. no 327762398), passo diretamente ao exame meritório e julgo prejudicado o recurso de Agravo Interno.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento em que a recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde forneça o medicamento Canabidiol FarmaUSA 200mg/ml à menor agravada, portadora de Encefalopatia Crônica Não Evolutiva, Síndrome de Dandy Walker e Epilepsia Refratária de difícil controle.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada, sob os seguintes fundamentos:

(...). O artigo 294 do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à concessão das mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência.

Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a confrontação entre a verdade das afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados aos autos (provas).

De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito invocado.

Desta feita, consigne-se que o fato de um tratamento/medicamento específico não constar da lista da agência reguladora, por si só, não afasta a responsabilidade da operadora pelo seu fornecimento. Isso porque, o referido rol é meramente exemplificativo, sendo necessário considerar outras variáveis no caso, como o quadro clínico do paciente.

No caso dos autos, verifica-se a probabilidade do direito, notadamente pelos documentos médicos (Id.196719244 e Id.196719245), de cujo teor extrai-se a necessidade de se submeter ao tratamento com os medicamentos indicados pela médica, a fim de evitar progressão da doença. Assim sendo, entendo ilegítima, a princípio, a recusa da ré em negar o tratamento, ainda que eventualmente não conste no rol de coberturas obrigatórias da ANS (ERESP 1.886.929/SP).

Outrossim, é notório que o fim a que se destinam os planos de saúde é, justamente, a preservação e manutenção do bem-estar (saúde), não podendo, pois, a parte ré agir de forma contraditória aos seus objetivos finalísticos, devendo fornecer o tratamento prescrito pelo médico da autora.

Resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, mesmo porque, em sede de cognição sumária, restara demonstrados nos autos a necessidade da realização do tratamento médico à autora, mormente, relata o documento de (Id.196719245), o que justifica o deferimento liminarmente da medida (art.300, CPC).

Assim, hei por bem em deferir o pedido de tutela provisória formulado na inicial (Id.196717926, pág.36 – item '1' e Id.200456313, pág.04 - item '1'), para determinar à empresa ré, que forneça, no prazo de (24) vinte e quatro horas, o medicamento Canabidiol Farmausa 200mg/ml, indicado no a menor, o qual deverá ser fornecido pelo período necessário ao tratamento, seguindo a receita médica de (Id.196719245, pág.01), sob pena de aplicação de astreintes, no importe diário de R$500,00 (quinhentos reais), limitando-se à importância de R$10.000,00 (dez mil reais), até ulteriores deliberações deste Juízo (art.297, CPC), adotando-se as providências necessárias ao cumprimento da medida liminar."

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear medicamento à base de canabidiol importado e sem registro na ANVISA para tratamento de epilepsia refratária em menor, considerando as limitações regulamentares específicas da ANS.

No caso, verifica-se que o medicamento objeto da demanda - Canabidiol FarmaUSA 200mg/ml - constitui produto importado sem registro vigente na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, circunstância essa que não restou controvertida nos autos.

A ausência de registro na ANVISA assume relevância jurídica determinante quando cotejada com os critérios recentemente estabelecidos pela jurisprudência superior para autorização de coberturas extrarrol.

Nesse contexto, assume particular relevo a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7265, julgada em 18 de setembro de 2025, que conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que constitui requisito cumulativo para a cobertura de tratamentos não previstos no Rol da ANS a existência de registro na Anvisa, parâmetro objetivo que não se encontra atendido no caso concreto, conforme se observa a seguir:

“1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão.

2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado;

(ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR);

(iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS;

(iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e

(v) existência de registro na Anvisa.

3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1o, V e VI, e art. 927, III, §1o, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente:

(a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS;

(b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo;

(c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e

(d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória”.

Embora tal precedente seja posterior ao ajuizamento da ação, a evolução jurisprudencial indica a consolidação de critérios técnicos rigorosos para excepcionar as limitações regulamentares, critérios esses que, quando do deferimento da liminar, já encontravam respaldo nas obrigatoriedades firmadas no § 13 do artigo 10 da Lei 9.656/98 e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A construção hermenêutica sedimentada pelo STJ nos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.886.929/SP já havia estabelecido, em junho de 2022, que o rol de procedimentos da ANS possui natureza taxativa, admitindo-se exceções apenas em hipóteses restritas e quando preenchidos parâmetros objetivos específicos:

“11. Cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para admissão, em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das limitações contidas no Rol: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

(EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022.)

Essa orientação jurisprudencial, vigente ao tempo do deferimento da tutela provisória, já sinalizava a necessidade de cautela judicial na autorização de coberturas que extrapolem os limites regulamentares estabelecidos pela autarquia especializada.

Paralelamente a essa questão, emerge aspecto de fundamental importância relacionado à natureza domiciliar do medicamento prescrito.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Informativo de Jurisprudência no 855, publicado em 1o de julho de 2025, firmou entendimento inequívoco de que “
é lícita a negativa de cobertura por operadora do plano de saúde de medicamento de uso domiciliar à base de canabidiol não listado no rol da ANS
”.

A Terceira Turma da Corte Superior, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, esclareceu que a intenção legislativa, desde a redação originária da Lei 9.656/1998, foi de excluir os medicamentos de uso domiciliar da cobertura obrigatória imposta às operadoras de planos de saúde.

O entendimento jurisprudencial consolidado estabelece que as normas do artigo 10, inciso VI, e do § 13 da Lei 9.656/1998 devem ser interpretadas como “partes de um só todo, destinadas a complementarem-se mutuamente”, de modo que a regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento não listado no rol da ANS não alcança as exceções previstas nos incisos do caput do artigo 10.

“Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;”

Dessa forma, salvo nas hipóteses excepcionais e expressamente previstas em lei, no contrato ou em norma regulamentar, a operadora não está obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda que preenchidos os demais requisitos do §13.

No caso, não se evidencia a configuração das exceções específicas que tornariam obrigatória a cobertura de medicamento de uso domiciliar, quais sejam: a administração durante internação domiciliar substitutiva da hospitalar ou a necessidade de intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado.

O que caracteriza o medicamento como de uso domiciliar, segundo o precedente do STJ, é precisamente sua forma de administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, circunstância que se amolda perfeitamente à situação descrita nos autos.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já havia consolidado, em precedente específico citado no Informativo 855 (REsp 2.071.955/RS, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024), que “salvo nas hipóteses estabelecidas na lei, no contrato ou em norma regulamentar, não pode a operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda que preenchidos os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998”.

A conjugação desses elementos normativos e jurisprudenciais aponta para a plausibilidade da tese defensiva, na medida em que a exclusão de medicamentos importados sem registro na ANVISA encontra amparo tanto na Resolução Normativa no 465/2021 da ANS quanto nos precedentes superiores que reconhecem a licitude de tais negativas quando observados os parâmetros técnicos estabelecidos pela autarquia reguladora.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara Julgadora:

EMENTA: Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Plano De Saúde. Tutela De Urgência. Fornecimento De Medicamentos À Base De Canabidiol E Oxcarbazepina. Uso Domiciliar. Transtorno Do Espectro Autista. Epilepsia. Exclusão Contratual Expressa. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que deferiu tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde ao fornecimento dos medicamentos Canabidiol 160mg/ml (Mentecorp), Canabidiol 50mg/ml (Prati-Donaduzzi) e Trileptal (oxcarbazepina) a beneficiário portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e epilepsia parcial discognitiva, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer medicamentos de uso domiciliar, prescritos para tratamento de TEA e epilepsia, quando tais medicamentos não constam do rol da ANS e estão expressamente excluídos da cobertura contratual e legal.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 9.656/1998, em seu art. 10, inc. VI, exclui da cobertura obrigatória os medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os antineoplásicos de uso oral e os administrados em regime de internação domiciliar substitutiva da hospitalar, o que não se aplica ao caso.

4. A Resolução Normativa ANS no 465/2021 reafirma a exclusão dos medicamentos domiciliares da cobertura obrigatória, excetuando-se os casos de internação hospitalar domiciliar ou tratamento antineoplásico.

5. A prescrição médica, embora relevante, não impõe obrigação contratual de cobertura pelo plano de saúde quando não demonstrada a necessidade de administração em regime hospitalar ou home care.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido e revogada a tutela de urgência deferida na origem.

Tese de julgamento: “1. As operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamentos de uso domiciliar, ainda que prescritos para tratamento de Transtorno do Espectro Autista e epilepsia, quando ausentes as hipóteses legais e contratuais de cobertura. 2. A prescrição médica, por si só, não impõe obrigação de cobertura de medicamento excluído do rol da ANS, do contrato e da legislação vigente.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10, incisos VI e § 13; RN ANS no 465/2021, art. 17, parágrafo único, inciso VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1023202-40.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câm. de Dir. Privado, j. 26.01.2023; TJMT, AI no 1013024-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5a Câm. de Dir. Privado, j. 24.06.2025.

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1003939-17.2025.8.11.0000, Julgado em 21/08/2025, Publicado no DJE 21/08/2025).

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PARA USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL DE COBERTURA. INAPLICABILIDADE DO §13 DO ART. 10 DA LEI 9.656/1998 À HIPÓTESE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento do medicamento Canabidiol 160,32mg/ml, prescrito para sequelas de acidente vascular cerebral hemorrágico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se operadora de saúde está obrigada a fornecer medicamento de uso domiciliar, prescrito pelo médico assistente, mas expressamente excluído por lei, norma da ANS e cláusula contratual.

III. Razões de decidir

3. O art. 10, VI, da Lei 9.656/1998, autoriza a exclusão da cobertura de medicamentos para uso domiciliar, salvo exceções não aplicáveis ao caso.

4. A prescrição médica, ainda que respaldada por relatórios clínicos, não afasta a incidência da norma legal e contratual excludente.

5. O §13 do art. 10 da L. 9.656/1998 não alcança medicamentos de uso domiciliar.

6. A cláusula contratual excludente não se mostra abusiva, porquanto expressa, clara e conforme o regime legal da saúde suplementar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. É lícita a exclusão contratual e legal do fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, salvo nas hipóteses de antineoplásicos orais, home care ou medicamentos incluídos no rol obrigatório da ANS. 2. O §13 do art. 10 da L. 9.656/1998 não afasta a regra de exclusão prevista no inciso VI do mesmo artigo.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES - N.U 1009098-34.2024.8.11.0045, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025).

Portanto, considerando que o medicamento pleiteado não consta do rol da ANS e não possui registro na ANVISA, requisitos cumulativos estabelecidos pela jurisprudência para excepcionar as limitações regulamentares, e que a mera autorização para importação, concedida em caráter excepcional e individual, não supre a ausência desses requisitos essenciais, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Registro, por fim, que, embora seja compreensível a situação de vulnerabilidade da menor e a gravidade de seu quadro clínico, é necessário reconhecer que o sistema de saúde suplementar opera sob regras específicas, com delimitação clara de coberturas e exclusões, visando garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e a sustentabilidade do setor.

A ampliação judicial das coberturas obrigatórias, além dos limites estabelecidos pela legislação e pela regulamentação setorial, pode comprometer esse equilíbrio e, em última análise, prejudicar o acesso à saúde suplementar pela coletividade de beneficiários.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e revogar a tutela antecipada concedida nos autos de origem. E julgo prejudicado o Agravo Interno vinculado ao Id. no 317308395.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026